Tribunal: STF
Processo: ARE 1532603
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de reconsideração apresentado pela Associação Brasileira da Advocacia Trabalhista (ABRAT) em face da decisão que indeferiu seu ingresso como amicus curiae (Petição 104.674/2025 - eDOC 682/ID d36e573e).



    A requerente afirma que “por ser entidade notadamente vinculada à dinâmica do Direito do Trabalho e das relações jurídicas por ele reguladas, a ABRAT em muito contribuirá se admitida como amicus curiae, por ser a entidade que melhor pode expressar a perspectiva da advocacia trabalhista – extremamente especializada -, em relação às consequências da descaracterização do vínculo empregatício e consequente precarização do trabalho no Brasil. A associação requerente, sem demérito de em relação a todas as demais, é a que melhor poderá analisar o direito atual em relação ao caso concreto, seja no que diz respeito à fraude nas contratações, bem como na viabilidade ou não, de adequação dos tipos contratuais civis existentes em face do denominado trabalho subordinado, observada a miríade de características inerentes a cada um dos sistemas produtivos existentes em todos os setores da economia”. (eDOC 682/ID d36e573e, p. 4)



    Salienta ainda sua ampla representatividade, aduzindo que se trata de “entidade associativa de âmbito nacional formada por diversas associações de âmbito estadual e que possui, entre outras finalidades, a promoção, realização e defesa dos direitos sociais, das garantias e direitos fundamentais, do estado social democrático de direito e do devido processo legal, bem como do funcionamento da Justiça do Trabalho, propondo medidas que visem o seu aperfeiçoamento, além de promover o estudo do direito do trabalho e propor ou intervir em quaisquer ações judiciais de caráter homogêneo, difuso, coletivo ou individual, em benefício da coletividade, em especial, de suas associadas ou da advocacia trabalhista em geral, inclusive na condição de amicus curiae”.



    Decido.



    Apresentam-se como balizas da participação de terceiros como amici curi a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes.



    Conforme já amplamente demonstrado, desnecessário referir-se à relevância da matéria cuja repercussão geral foi reconhecida, relativa à “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”, questão de interesse nacional, com repercussão jurídica, econômica e social.



    Ademais, levando em consideração todos os dados apresentados, entendo que a Associação Brasileira da Advocacia Trabalhista (ABRAT) possui ampla representatividade e poderá efetivamente contribuir para o debate.



    Ante o exposto, tendo em vista a relevância da questão constitucional discutida e a representatividade da postulante (ABRAT), defiro o pedido, com fundamento no art. 6º, § 1º, da Lei 9.882/1999 e no art. 138 do CPC, para que possa intervir no feito, podendo apresentar memorial e proferir sustentação oral.



    À Secretaria, para as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente